Tribunal: TCU
Processo: 000.284/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1082/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235, caput e parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer a presente documentação como representação por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, sem prejuízo de informar que o assunto em questão está sendo tratado no TC Processo 036.301/2021-3 , acompanhamento autuado para avaliar a implementação, pelas organizações públicas federais, de controles críticos de segurança cibernética; b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, aos representantes; e c) apensar os presentes autos ao TC Processo 036.301/2021-3 , com fundamento nos arts. 36 e 40 da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 000.284/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Ministério da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.